Tribunal: TJDFT
Processo: 0737358-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737358-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ AGRAVADO: MARCIO DE OLIVEIRA SIRQUEIRA BARROS, ANA CARINA ALVES DE BARROS SIRQUEIRA D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 19184772). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 1 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator